Tribunal: TJDFT
Processo: 0703338-83.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. ERRO DE FATO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. OMISSÃO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. CORREÇÃO COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO NESTA PARTE. APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE CADA DESEMBOLSO. PREVISÃO CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. PRESERVAÇÃO DO PODER AQUISITIVO. RESCISÃO POR INICIATIVA DA ADQUIRENTE. JUROS LEGAIS DE MORA. INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA POSTERIOR À LEI N. 13.786/2018. NÃO APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO TEMA N. 1.002 PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Não há contradição no acórdão, em que se verifica que é coerente com a fundamentação a conclusão sobre a não admissão da apelação com fundamento na inovação recursal no tocante à alegação de que o termo inicial da correção monetária e dos juros legais de mora a partir do trânsito em julgado da sentença.
3. O erro de fato deve ser considerado como omissão do órgão jurisdicional para fins de cabimento de embargos de declaração.
3.1. Houve erro de fato no acórdão quanto à consideração de que ocorreu inovação recursal no tocante à alegação, feita em apelação, de que a correção monetária e a aplicação dos juros legais de mora de 1% (um por cento) ao mês devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado da sentença.
3.2. O erro de fato, no acórdão embargado, deve ser corrigido de ofício, com a concessão de efeitos modificativos, para que a apelação seja parcialmente conhecida.
4. A correção monetária aplicada à restituição das parcelas pagas, a contar de cada desembolso e pelo mesmo índice previsto no contrato, tem por finalidade assegurar o retorno das partes à situação anterior à da celebração do negócio jurídico, de modo que não se sustenta o entendimento de que deve ser aplicada somente a partir do trânsito em julgado da sentença.
5. Sem indefinição sobre o montante a ser retido na restituição dos valores pagos, pois o contrato o estipulou em 10% (dez por cento), consoante a cláusula 11.1, a resistência à pretensão autoral foi que tornou a questão litigiosa, mas como se trata de mora ex persona, a citação válida foi que constituiu a devedora em mora, nos termos do artigo 405 do Código Civil e do artigo 240, caput, do Código de Processo Civil.
6. É incontroverso que o negócio jurídico entre as partes foi celebrado depois da entrada em vigor da Lei n. 13.786/2018, de modo que não se aplica concretamente a tese firmada no julgamento dos recursos especiais repetitivos (REsp n. 1.740.911/DF, Relator Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção), Tema n.1.002 pelo Superior Tribunal de Justiça. 6.1. Correta é a fixação do termo inicial dos juros legais de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.
7. Embargos de Declaração conhecidos e providos de ofício com a concessão de efeitos modificativos, para conhecer parcialmente da apelação e, nessa extensão, negar provimento ao recurso.